Tribunal: TJES
Processo: 5040449-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040449-92.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J V R NOBRE
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5040449-92.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra – Comarca da Capital – 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JVR NOBRE

RECORRIDA: CLARO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA COMERCIAL. ESTABELECIMENTO DO RAMO ALIMENTÍCIO. RESTABELECIMENTO VOLUNTÁRIO DO SERVIÇO NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO RECURSAL RESTRITA AOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATURAMENTO MÉDIO PRETÉRITO E DA EFETIVA QUEDA DE RECEITA. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95). DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA (SÚMULA 227 DO STJ). AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À REPUTAÇÃO, IMAGEM OU CREDIBILIDADE PERANTE CLIENTES E TERCEIROS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1).Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora, estabelecimento do ramo alimentício, alegou na inicial que utiliza há anos a linha telefônica de nº 3051-0387 como seu principal canal de vendas e foi surpreendida com a alteração unilateral do número de linha telefônica comercial pela operadora recorrida. Diante disso, requereu o restabelecimento da linha, indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais. No curso do processo, restou verificado o restabelecimento voluntário do serviço de telefonia, acarretando a extinção do pedido de obrigação de fazer sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. Quanto aos pedidos indenizatórios, o juízo de primeiro grau julgou-os improcedentes, entendendo que a Autora não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos lucros cessantes e que, por se tratar de pessoa jurídica, a mera suspensão do serviço sem a demonstração de abalo à sua honra objetiva configura mero inadimplemento contratual. Insatisfeita, a Autora recorre pleiteando a reforma do julgado com a procedência dos pedidos de lucros cessantes e indenização por danos morais, alegando a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a alteração unilateral do número de linha telefônica comercial pela operadora temporária de linha telefônica utilizada para atividade comercial enseja a condenação da operadora ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, independentemente de prova específica do abalo à honra objetiva ou dos efetivos prejuízos materiais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, impondo-se a análise sob a ótica da responsabilidade civil objetiva da fornecedora, como previsto no art. 14 do CDC, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova conforme o art. 6º, VIII, do CDC. Contudo, a aplicação de tais institutos não desonera o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

(5). Em relação ao inconformismo da Recorrente quanto aos lucros cessantes, razão não lhe assiste. É cediço que os lucros cessantes não podem ser presumidos, hipotéticos ou remotos, exigindo comprovação cabal e concreta daquilo que a empresa efetivamente deixou de lucrar em razão do evento danoso. No caso concreto, a demandante não cumpriu com o seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC, pois deixou de demonstrar o valor médio do faturamento pretérito e a respectiva dedução de despesas operacionais. Ademais, como bem asseverado pelo juízo monocrático, a apuração de indenização por lucros cessantes no âmbito do Juizado Especial não pode ser diferida para o cumprimento de sentença, haja vista a expressa vedação legal de prolação de sentença ilíquida e de instauração de fase de liquidação de sentença neste rito especial do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

(6). No que tange ao pedido de danos morais, a insurgência tampouco merece prosperar. Conforme entendimento consagrado na Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça,
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
. Entretanto, diferentemente das pessoas naturais, a honra da pessoa jurídica é estritamente objetiva, exigindo a demonstração inequívoca de lesão ao seu bom nome, reputação, imagem ou credibilidade perante terceiros e o mercado em que atua.

(7). No caso em apreço, apesar dos evidentes contratempos operacionais gerados pela suspensão da linha telefônica, não restou comprovada nenhuma situação de excepcional gravidade, tais como a existência de reclamações formais de clientes, cancelamentos expressivos de pedidos que tivessem vindo a público maculando a imagem do estabelecimento, ou a inscrição do nome da empresa em cadastros restritivos de crédito.

(8). A mera suspensão do serviço telefônico comercial, desprovida de reflexos externos que atinjam a honra objetiva da pessoa jurídica, configura mero inadimplemento contratual incapaz de gerar o dever de indenizar extrapatrimonialmente, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A pretensão indenizatória por lucros cessantes deduzida no rito dos Juizados Especiais Cíveis exige comprovação imediata e líquida do efetivo decréscimo patrimonial na fase de conhecimento, sob pena de improcedência. 2. A interrupção ou suspensão indevida de linha telefônica utilizada por pessoa jurídica configura mero descumprimento contratual e não gera dano moral presumido (
in re ipsa
) , estando a fixação de indenização extrapatrimonial condicionada à demonstração cabal de efetiva lesão à honra objetiva do estabelecimento comercial, mediante abalo à sua imagem, reputação ou credibilidade perante terceiros.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)